Tribunal: TJSP
Processo: 1500516-35.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo. Tráfico de drogas.
2-) As provas não são ilícitas. Havia autorização do morador, apelante, para se ingressar no domicílio, demais disso, o crime em tela é permanente, art. 303 do Código de Processo Penal, sendo que sempre há flagrante delito, exceção constitucional para o ingresso na morada.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo. Tráfico de drogas.
2-) As provas não são ilícitas. Havia autorização do morador, apelante, para se ingressar no domicílio, demais disso, o crime em tela é permanente, art. 303 do Código de Processo Penal, sendo que sempre há flagrante delito, exceção constitucional para o ingresso na morada.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, depoimentos de policiais militares cuja ação não teve vício, encontro da droga com auxílio do canil da Guarda Municipal, para investigar delação anônima, que se mostrou verdadeira. Absolvição, por qualquer de suas modalidades, inviável.
4-) Dosimetria. Penas motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/3 acima do mínimo, pois a quantidade de droga encontrada era elevada, com variedade de entorpecentes a serem comercializados, com consequências nefastas a usuários e viciados, bem como respectivos amigos, colegas e familiares, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa. E, ao contrário do que se sustenta, a natureza altamente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos e, em consequência, a intensidade da lesão à saúde pública, constituem critérios idôneos para a exasperação das penas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (Habeas Corpus no 313796/SP - 6a Turma do STJ - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro (1182) -, J. 13.3.2018). No caso de tráfico, de acordo com a Lei 11.343/2006, art. 42, a quantidade e natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado (HC 502098/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 30.5.2019 – Dje 4.6.2019). No mesmo sentido: HC 479977/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 14.5.2019 – DJe 23.5.2019 e HC 489860/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 23.4.2019 – DJe 30.4.2019. Finalmente, "há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína e do "crack" em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes." (Habeas Corpus 179.086/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 5.4.2011). Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Por fim, na terceira fase, por ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosos e inexistir prova de integrar organização criminosa, de um lado, e, por outro, pela quantidade e diversidade de drogas, ele não pode ser tido como pequeno traficante, que compra pequenas quantidades já embaladas e vende na esquina muitas vezes para sustentar o próprio vício, logo, a redução remanesce em 1/3, tendo quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e quatrocentos e quarenta e quatro (444) dias-multa. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pelo "quantum" da pena e não ser medida suficientes para os fins da sanção penal.
7-) Recurso preso.